Tribunal: TJMT
Processo: 1046853-80.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046853-80.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE - CPF: 726.652.111-49 (EMBARGADO), MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI - CPF: 070.942.478-77 (ADVOGADO), MARIANA DE CARVALHO PERRI - CPF: 016.743.951-08 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (EMBARGADO), MARIANA DE CARVALHO PERRI - CPF: 016.743.951-08 (ADVOGADO), MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI - CPF: 070.942.478-77 (ADVOGADO), WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE - CPF: 726.652.111-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDENIZAÇÃO FIXADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO –
OMISSÃO
– VÍCIO EXISTENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

No caso, a correção monetária referente aos danos morais deve contar do arbitramento, conforme disposição da Súmula nº 362 do STJ e os juros moratórios devem incidir a partir da citação.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA contra o acórdão, de Id. n.º 186185693, proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, por unanimidade, negou proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível nº 1046853-80.2019.8.11.0041.

Em suas razões, de Id. n.º 187360199, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado, no que se refere a incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, determinando a incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do arbitramento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pela embargante, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.

Todavia, esclareço que não há efeito infringente ao julgado, pois a questão abordada reveste-se de caráter de ordem pública.

No caso, a correção monetária referentemente aos danos morais deve contar do arbitramento, conforme disposição da Súmula nº 362 do STJ e os juros moratórios devem incidir a partir da citação, por tratar-se de relação contratual.

No mesmo sentido:

"Nos casos de responsabilidade contratual, o entendimento deste Superior Tribunal é de que os juros de mora sobre os danos morais, estéticos e patrimoniais incidem a partir da citação"

(AgInt no AREsp 1.272.646/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 2.10.2019 )

“[...]
A correção monetária deve incidir a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral. Inteligência da SÚmula 362/STJ.
3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1020970/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

Desse modo, merecem ser acolhidos os aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para que incida sobre a indenização fixada, a título de dano moral, a correção monetária, desde o arbitramento, conforme disposição da Súmula nº 362 do STJ e juros moratórios, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023